Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. RISCO DE MORTE OU DE LESÃO IRREPARÁVEL. INTERNAÇÃO. SÚMULA 597 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA À VIDA E À SAÚDE. BENS JURÍDICOS. CONTEÚDO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de responsabilidade solidária dos fornecedores, o consumidor pode escolher contra quem demandar.
2. A flexibilização do prazo de carência visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise.
3. Dispõe o Enunciado da Súmula número 597, do Superior Tribunal de Justiça, a imposição da abusividade da cláusula de contrato de plano de saúde prevendo prazo de carência para atendimento de urgência e emergência.
4. A limitação de cobertura às primeiras 12 (doze) horas de atendimento com base na Resolução 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU é abusiva, pois incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual ao colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
5. O inadimplemento contratual não constitui, em regra, ofensa aos atributos da personalidade. No entanto, a negativa de cobertura de procedimento de emergência, com risco de morte ou de lesão irreparável, ofende a dignidade do usuário do plano de saúde com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral.
6. Em atenção aos vetores principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo.
7. Demonstrado, na hipótese, o excesso no valor da fixação da indenização por danos morais, impõe-se a sua redução.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.